Tribunal: STF
Processo: ARE 1357648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE MERCADORIAS BONIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS NA ORIGEM. DECISÃO EM QUE SE FIZERAM ACRÉSCIMOS À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA MAS SE CONSIDERARAM OS EMBARGOS MERO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELO. RECURSO TEMPESTIVO. EXCLUSÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENSÃO DE AFASTAR A EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RICMS/SC. INVIABILIDADE. REGRA NECESSÁRIA PARA DISTINGUIR BONIFICAÇÃO DE SIMPLES DOAÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 150, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 93, IX; 150, I da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação ao mérito da lide, a sentença atacada está de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual não considera contrários ao decidido no Recurso Especial n. 1.111.156, nem ao disposto no art. 13, § 1°, inciso II, alínea a, da Lei Kandir, os requisitos do art. 23, parágrafo único, do RICMS-SC, com a redação que lhe deu o Decreto n. 539/2011. 



    (...)



    O Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 23, inc. III, de maneira clara, estabelece que as bonificações em mercadorias não integram a base de cálculo do imposto, definindo em seu parágrafo único que: considera-se bonificação a unidade entregue a mais, pelo vendedor, da mesma mercadoria consignada no documento fiscal e que não represente acréscimo ao valor da operação. Portanto, para que as bonificações em mercadorias não integrem a base de cálculo do ICMS faz-se necessário o atendimento de três requisitos: que as bonificações sejam realizadas com as mesmas mercadorias; que as bonificações ocorram na mesma operação e acobertada pelos mesmos documentos fiscais e, que não representem acréscimo de valor na operação. Com efeito, a bonificação nada mais é que uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma quantidade maior de produto vendido, em vez de se conceder uma redução no valor da venda, onde o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução de preço do negócio. Bem por isso, a bonificação não se confunde com brinde ou doação. Dessa forma, para que se caracterize a bonificação desejada, faz se mister que, efetivamente, haja uma operação de venda conjunta, estando o referido desconto atrelado a essa, sob pena de ser considerada como doação, que possui tratamento fiscal diferenciado. Na hipótese em testilha não houve comprovação efetiva de que a suposta bonificação tenha ocorrido concomitante a uma venda da mesma mercadoria. Os documentos fiscais carreados não trazem qualquer informação nesse sentido. Não por menos, entendeu-se que a autora/apelante deixou de cumprir os requisitos para usufruir da não incidência fiscal reclamada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente